Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-36.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Fixação de pena. Para réus multirreincidentes, na segunda fase da dosimetria, tem-se como correta a compensação mitigada entre agravantes com a atenuante da confissão, sendo viável a majoração da reprimenda em desfavor do sentenciado, eis que as regras do artigo 67, do Código Penal, são no sentido de que a pena se aproxime das circunstâncias preponderantes.
2. Recurso conhecido e desprovido.